Tribunal: TJSP
Processo: 1018381-61.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Réu que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do respectivo débito, por meio de faturas que mostravam a utilização de cartão de crédito pelo autor, nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos – O autor não comprovou, tal como lhe

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Réu que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do respectivo débito, por meio de faturas que mostravam a utilização de cartão de crédito pelo autor, nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Impossibilidade de se declarar inexigível a dívida inadimplida – Diante da existência da dívida, a inserção do nome do autor, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Notificação prévia – A comunicação prévia, a respeito das restrições cadastrais, competia ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito – Súmula 359 do STJ –
Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.